Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-96.2018.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000437-96.2018.8.11.0044
RECORRENTE: ADRYEL OLIVEIRA DIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 28731470) interposto por ADRYEL OLIVEIRA DIAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 17067461):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO – REJEIÇÃO – JUNTADA TARDIA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO – MERA IRREGULARIDADE – ENUNCIADO 17/TJMT – 2) RECURSOS DEFENSIVOS – A) PRELIMINAR DE NULIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE AS TESES DEFENDIDAS NA DEFESA PRÉVIA – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – B) ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME – RECONHECIMENTO PESSOAL INQUISITORIAL FORMALIZADO PELA VÍTIMA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – C) APLICAÇÃO DA REPRIMENDA NOS MOLDES DO ARTIGO 157 DO CP VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI N.o 13.654/2018 – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – DELITO PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI – D) DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ENTORPECENTE ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – E) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, DA LEI N.o 11.343/06 – IMPROCEDENTE – COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A TRAFICÂNCIA –FALTA DE PROVAS NOS AUTOS QUE REVELEM SER O APELANTE MERO USUÁRIO – F) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – G) DA FIXAÇÃO DA PENABASE NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL, PORQUANTO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – H) DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE QUANDO O RÉU CONFESSA A PROPRIEDADE DA DROGA APENAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – I) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, NO ENTANTO, SEM REPERCUSSÃO NO QUANTUM DA PENA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 STJ E REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA NO JULGAMENTO DO RE 597270/RS – J) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL E DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – K) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ABRANDAMENTO – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS – PREVALÊNCIA DO ART. 33 DO CP – 3) APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Preliminar de não conhecimento dos recursos defensivos. Sendo o recurso interposto no prazo legal, a juntada tardia das razões constitui mera irregularidade, incapaz de insuflar intempestividade recursal, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 17, deste e. Tribunal. 2) Recursos Defensivos a) Inexiste previsão legal de manifestação do Ministério Público após a apresentação da defesa preliminar (Lei no 11.343/2006), mormente quando suscitada apenas tese de mérito. No mesmo sentido, não se exige que o julgador rebata, de forma exaustiva, todas as alegações apresentadas, para concluir que não presentes as hipóteses de absolvição sumária ou que a inicial acusatória se encontra apta para dar início à ação penal. (STJ, RHC 86.893/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018). b) Em crime de roubo, o reconhecimento pessoal firmado pela vítima em sede inquisitorial, ainda quando não ratificado em Juízo, mas corroborado por elementos de prova repetível e irrepetível, como a apreensão da arma de fogo na residência de um dos apelantes e os depoimentos de testemunhas, autorizam a condenação. c) Inadmissível a aplicação da fração de aumento de dois terços (2/3) prevista pela Lei no 13.654/2018, aos fatos anteriores à sua vigência. Ademais, no concurso de causas especiais de aumento de pena da Parte Especial do Código Penal, o juiz tem o poderdever de aplicar apenas um aumento, aplicando a causa especial de maior envergadura, justificando devidamente no caso de frações variáveis (Súmula 443/STJ). d) Os depoimentos harmônicos de policiais, e a apreensão de balança de precisão, constitui prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas. e) O fato dos agentes serem também usuários de entorpecente não exclui o delito de tráfico, comprovado nos autos que os apelantes não seria meros usuários. f) Havendo nos autos documentos e depoimentos que comprovam que a res furtiva foi encontrada na posse do recorrente, inverte o ônus da prova quanto ao crime de receptação, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu da origem ilícita do bem, prova que não conseguiu realizar. g) Configura falta de interesse recursal o pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal, quando já aplicada pelo Juízo sentenciante h) A confissão qualificada pode determinar a redução da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do CP. Precedentes. i) Não obstante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, esta não pode incidir na fase intermediária de aplicação da pena, em atenção ao disposto na Súmula 231 do STJ, cuja questão foi enfrentada pela Suprema Corte de Justiça que reconheceu a Repercussão Geral do tema, consolidando o posicionamento da Súmula quando do julgamento do RE 597270/RS. j) A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado 30/TJ). k) A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos terminou por derrubar, também, a obrigatoriedade do regime inicialmente fechado; assim sendo, é de se concluir que a fixação do regime prisional aos condenados deve ser regida pelos ditames do artigo 33 do codex penal. 3) Recurso parcialmente provido.” (Ap 0000437-96.2018.8.11.0044, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11//2019, Publicado DJE em 03/12/2019)
Alega violação: (i) aos arts. 5°, LIV, da Constituição Federal e 409 do CPP, ao argumento de ofensa ao princípio do devido legal diante da ausência, pela Instância singular, de análise dos pedidos suscitados na defesa preliminar e da não abertura de vistas dos autos ao Ministério Público após a apresentação da referida peça e (ii) ao art. 155 do CPP, sob a assertiva de ausência de provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, decretada somente com base em elementos indiciários.
Recurso tempestivo (Id. 28743478).
Contrarrazões – Id. 30073958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5°, LIV, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar violação aos arts. 155 e 409, ambos do CPP, fundadas nas teses de inexistências de provas idôneas suficientes para sustentar a condenação e ofensa ao princípio do devido processo legal, verifica-se se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v